Tribunal: TJMT
Processo: 1013773-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-01
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
HABEAS CORPUS No 1013773-83.2021
IMPETRANTE: EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR.
PACIENTES: YNDIANARA GABRIELI CASMIESCKI DE SOUZA E OUTRO.
Vistos.
Em regime de plantão.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR, em prol de YNDIANARA GABRIELI CASMIESCKI DE SOUZA e CICERO WEMERSON PEREIRA DA SILVA, contra o ato da autoridade tida como coatora, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que na decisão de Id. n.o 96352961, homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória aos indiciados mediante pagamento de fiança no importe de 10 (dez) salários mínimos, correspondente ao valor de R$11.000,00 (onze mil reais) para cada autuado.
O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante no dia 29/07/2021, por terem supostamente praticado a conduta descrita na norma penal incriminadora prevista no art. 180 “caput” do Código Penal.
Narra que em razão da prisão foram submetidos a audiência de custódia realizada na data 30/07/2021, tendo o magistrado, equivocadamente, homologado a prisão e concedido a liberdade provisória mediante pagamento de fiança.
Argumenta que “o juizo “a quo” de maneira vazia, fundamenta a necessidade da prisão preventiva dos indiciados, os comparando com crimes considerados graves, pois ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e de clamor público são argumentos inválidos para fundamentar a medida excepcional que é a prisão preventiva, muito menos quando essa fundamentação é trazida para comparar com crimes mais brandos como no presente caso”.
Aduz que os indiciados “tomaram conhecimento que havia um veículo saveiro cross a venda no estado do Pará. Nesse sentido a Paciente Yndianara havendo interesse em comprar o veículo, em tratativas com o vendedor, vulgo “Branco”, fizeram a negociação pelo valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), sendo R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) de entrada e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) após a transferência da propriedade do veículo”.
Diante disso, após a negociação, “o paciente Cicero Wemerson foi até a cidade de URUARA – PA para buscar o referido veículo, vindo até a sua residência na cidade de Nova Olímpia/MT”, acreditando se tratar de veículo lícito.
Assevera que os indiciados “são vítimas de golpe e que o proprietário do veículo objeto do suposto crime, registrou B.O na cidade URUARA/PA, no dia 01/07/2021, alegando que deixou seu veículo estacionado em uma lanchonete em Guarantã do Norte/MT, quando seu veículo foi subtraído no dia 19/06/2021”.
Quanto a configuração do crime de receptação, afirma que embora a doutrina considere crime permanente, ou seja, podendo o flagrante se dar a qualquer momento, “há de se considerar a boa-fé objetivada pelos indiciados, pois não houve qualquer ocultação do veículo ou, sua adulteração, exposição a venda, ou seja, não existe indícios que os indiciados temiam a apreensão do veículo, pois de fato, acreditavam ter adquirido o veículo de forma lícita, sem nenhuma restrição”.
Forte nestes argumentos, pedem a concessão de liminar para a restituição do status libertatis dos encarcerados, expedindo-se o competente alvará de soltura, e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
Como é cediço, quando restarem configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, ao magistrado é imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus mesmo de ofício.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição inicial, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento e/ou ilegalidade propalados na exordial, e que as assertivas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste remédio, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, a matéria possa ser submetida ao crivo da Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste feito.
In casu, após a audiência de custódia (Termo de Id. n.o 96352961) o Juízo de primeira instância deliberou e ao proferir a decisão que substituiu a medida cautelar da prisão pelo arbitramento da fiança exarou, in verbis:
“ [...] os indiciados encontram-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista nos arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se deu, em tese, a prática criminosa. Anote-se ainda que a indiciada Yndianara Gabrieli Casmiescki de Souza responde processo na Comarca de Matupá-MT, sendo: Proc. no 1000626- 45.2021.8.11.0111 (Homicídio Qualificado), por outro lado, o indiciado Cicero Wemerson Pereira da Silva responde processo nesta Comarca, sendo: Proc. no 4474-90.2012.811.0008 – Código no 82746, bem como na Comarca de Matupá-MT, sendo: Proc. no Proc. no 1000626- 45.2021.8.11.0111 (Homicídio Qualificado, o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura dos acusados representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 5. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão quantos aos acusados, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. 6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os acusados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo artigo 180, do Código Penal” (sem destaques no original).
Sobre a garantia da ordem pública ensina Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 2011, p. 652):
“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social”.
No mais, sabe-se que é possível a conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República (art. 5.o, LXI) prevê a possibilidade deste tipo de custódia, contanto que preservada a característica da excepcionalidade, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.
Deste modo, a manutenção da prisão dos pacientes não representa uma afronta às garantias constitucionais, mas, sim, medida em proveito da sociedade.
Quanto à alegação de que os pacientes são hipossuficientes na forma da lei e não possuem condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança no valor atribuído pelo douto Magistrado, não há prova nos autos que confira, primum vista, verossimilhança, mormente porque os próprios segregados alegam que na suposta negociação pagaram pelo veículo o valor de R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais), “sendo R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) de entrada e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) após a transferência da propriedade do veículo”.
Outrossim, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça somente autoriza o não pagamento, mediante prova da incapacidade financeira, quando não restarem comprovados os requisitos da segregação cautelar, o que não é o caso dos autos.
Para ilustrar:
“HABEAS CORPUS. ROUBO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. CONFIRMADA A LIMINAR DEFERIDA. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, não estão presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia. Trata-se de réu juridicamente pobre, assistido pela Defensoria Pública. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, sem prejuízo de que o juízo a quo, de maneira fundamentada, examine se é caso de aplicar uma das medidas cautelares implementadas pela Lei no 12.403/11, ressalvada a possibilidade de decretação de prisão preventiva, caso demonstrada sua necessidade." (HC 251.875/AC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 24/04/2013).
Por derradeiro, consigne-se que o incidente processual fora distribuído em regime de plantão, a recomendar seja oportunizado ao Desembargador natural o conhecimento do fato e da pretensão deduzida neste HC.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental;
Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se, com a URGÊNCIA necessária;
Às providências.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA